Tribunal: TJPA
Processo: 0001722-28.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001722-28.2018.8.14.0049

APELANTE: ENDERSON PROGENIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE EM CRIMES DESTA NATUREZA. DESNECESSDADE DE PERÍCIA E MATERIALIDADE PARA CONFIIGURAÇÃO DA MAJORANTE DO EMRPEGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE RELACIONADA À MENORIDADE. APLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu Enderson Progenio dos Santos
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela conduta criminal prevista
no
art. 157, §2º, I, em relação à vítima Daysebelle Andrade dos Santos, e art. 157, §2º, I, quanto a vítima Tatiane Peniche Maciel
, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 199 dias-multa, em regime inicialmente fechado

(Num. 15436493 - Pág. 1/14).

As razões recursais voltam-se à insuficiência probatória e, subsidiariamente, a consideração de roubo tentado em relação à vítima Tatiane, e afastamento da majorante em relação à vítima Daysebelle, bem como realização de nova dosimetria da pena base e incidência da atenuante do artigo 65, I, do CP (Num. 5209626 - Pág. 6/22).

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial do apelo, somente no que tange à aplicação da atenuante, mantendo-se os demais termos da sentença (Num. 5209626 - Pág. 26/30).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso no que concerne à redução da pena base ao mínimo legal em relação ao crime praticado contra a vítima Tatiane e ao reconhecimento da atenuante de menoridade (Num. 5209627 - Pág. 10/25).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

DO MÉRITO

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra sentença que o condenou à pena
definitiva em 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 199 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I, em relação à vítima Daysebelle Andrade dos Santos e art. 157, §2º, I, quanto a vítima Tatiane Peniche Maciel,

do Código Penal Brasileiro
.

O apelante nega a autoria, afirmando inexistirem provas suficientes para a condenação, invocando o
in dubio pro reo
.

Em relação à vítima Tatiane Peniche aduziu que ela estava de costas e não tinha como reconhecer o acusado. Que os depoimentos prestados em Juízo são contraditórios e que não houve consumação do crime de roubo.

Quanto a vítima Daysebelle Andrade Santos, afirmou que somente seu depoimento não tem o condão de ensejar a condenação. Alegou que comprou o celular que estava em sua posse, não sabendo a sua procedência.

Requereu a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo em relação à vítima Daysebelle, por ausência de perícia e materialidade.

Da Insuficiência Probatória e Negativa de Autoria

Entendo que a materialidade do crime de roubo está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, Num. 15436483 - Pág. 18, auto de prisão em flagrante, Num. 15436483 - Pág. 5, auto de exibição e apreensão, Num. 15436483 - Pág. 21/22, auto de entrega, Num. 15436483 - Pág. 32, depoimentos prestados em juízo.

Quanto a Autoria, em que pese as alegações da defesa, restou comprovada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e reconhecimento realizado em juízo, id15716013.

Tatiane Peniche Maciel, vítima, ao ser inquirida, relatou que
“
que estava sentada na frente de casa com outras pessoas. Que entrou para pegar o celular dentro de casa. Que sentou de costa pra rua. Que não ouviu a moto chegando. Que sentou e foi abordada. Que somente ouviu a voz dizendo “passa o celular”. Que colocaram algo na costa e falou “bora me dá só o telefone”. Que sentiu algo na costa, que parecia ser uma arma. Que não pode afirmar se era uma arma. Que eram dois na moto. Que só o condutor que estava de capacete e blusa de mototáxi. levaram seu celular. Que gritou que levaram seu telefone. Seu irmão saiu correndo de dentro de casa. Que foi com um amigo de moto atrás dos acusados. Que conseguiram alcança-los. Não acharam o celular. Somente um outro. Que a polícia chegou na viatura. Conduziram pra a delegacia. que foram na sua casa para reconhecer os acusados. Dedison tinha tirado a camisa. Que sua colega disse que um dos dois estava com a camisa de mototáxi. que reconheceu o Dedison porque o conhece de outros lugares. Inclusive um de seus irmãos bateu nele. Que não viu a abordagem. Que estava de costas. E um deles estava de capacete. Que foram encontrados no fim da rua. Que não acharam a camisa de mototáxi, nem o capacete e nem o celular. Que quem pediu o celular era o garupa. fizeram perguntas na delegacia. não leu o depoimento na delegacia. que já conhecia o mototáxi. que o mototáxi já tinha trazido o irmão e a esposa. Que não sabe identificar por nomes. Que o irmão sempre fazia corrida com o que estava de capacete
”.

A vítima Daysebelle Andrade Santos, na fase instrutória, declarou que

“
no dia 26 de fevereiro pegou um mototáxi; que no caminho vieram 4, 5 rapazes numa turma. E um deles, que está presente na audiência, e identificou como sendo o Enderson, se jogou em frente da moto com uma arma. Que vinha com a bolsa e um celular. O mototáxi não parou e acelerou; o Enderson bateu com a arma em seu braço, fazendo o telefone e a bolsa cair da sua mão.

Que mais adiante parou uma viatura e entrou e foi atrás mas não encontrou eles. que não quis ir na delegacia e não registrou ocorrência que no dia 3 de março seu irmão ligou falando que tinham aprendido o cara que estava com meu telefone, inclusive na foto estava ela e o filho. Que foi na delegacia. A vítima Tatiane estava lá.

Que levou os documentos do telefone. E ai reconheceu o Enderson na delegacia. que não reconheceu o outro. Não tem nenhuma dúvida que o Enderson quem lhe roubou com uma arma. Que reconheceu, pois após roubarem o celular, ficaram olhando e quando empreenderam fuga eles olharam para trás. Que tanto ela, quanto a amiga e o irmão reconhecem ele. Que inclusive sua filha de 9 anos viu
”.

A testemunha Edvaldo Queiroz Peniche, relatou, em Juízo, que

“
estava sentado na frente da casa conversando com ela. Que eles vararam do nada, de moto. Que ela estava com o celular, mostrando foto. Ai eles chegaram. Não estavam armados. Um estava de capacete. Um deles tinha camisa de mototáxi, o que estava pilotando. Somente o carona desceu da moto. Que estava sem capacete. Que não conhecia nenhum dos dois. Eles falaram para passar o celular. Que meteu a mão na cintura como tivesse arma e mandou passar o celular. Que pegou e foi embora. Que os populares, na mesma hora, correram atrás. Que não foi. Que foram presos no final da rua. que não viu quando eles foram alcançados. Que somente viu eles na viatura. Que o celular não foi recuperado. Que não seguiu os mototáxis. Que não reconhecia o rapaz que fazia corrida (dedison). Que não vu apresentação de qualquer arma. Não assistiu o depoimento deles. Não viu ele se desfazendo de nada porque não foi atrás. Que o celular ficou tocando ate o dia seguinte e depois não tocou mais. No dia da delegacia reconheceu o que estava sem capacete. Não deu pra reconhecer o outro (dedison), somente pela camisa, só que ele tinha tirado. Que a vítima tem outro irmão que mora no interior. Que nunca chegou a ter briga com os réus. Que não reconheceu o que estava com capacete. Que na hora o que pilotava estava com camisa de mototáxi. na hora da viatura um estava de camisa normal e o outro estava sem camisa. Que não lembra se mostraram a camisa de mototáxi
”

O PM Jonilson das Chagas Silva afirmou que
“
participou da diligência. Estavam de ronda próximo ao colégio kaiq.

Deu sinal para eles pararem e pararam. Até então não sabia que eram eles que tinham roubado. Ai uma das vítiimas que eram dois numa moto e outros dois acusados. Os que estavam perseguidos eram os dois acusados.

Que ela não estava no momento. Que foram na casa dela e lá confirmou. O irmão participou da vítima participou da perseguição. Que não acharam o celular da vítima e sim outro celular. Que também era produto de roubo que depois foi saber que era de outra vítima. Que estavam fugindo em 2 motos. Que na moto da frente nenhum dos dois estavam de capacete. Que o condutor estava sem a camisa do mototáxi. que a camisa foi encontrada. Que a arma não foi encontrada. O baixinho quem conduzia a moto. O Dedison que seria o condutor.

A camisa de mototaxista foi encontrada com Dedison. Que vu duas motos. Que achou estranhos abordou e uma das motos era do irmão da vítima e a outra eram os acusados. Quando mandou parar as duas motos pararam. Não havia capacete. não viu se eles se desfizeram do objeto do roubo. Que o Enderson estava na garupa.

Que o irmão da vítima tentou bater nos acusados mas foi impedido pelos policiais. que nunca tinha feito prisão dos acusados. Que as duas motos andavam muto rápido.
”

A testemunha Naele da Paz da Costa Mendes nada acrescentou.

O
Acusado Enderson Progênio dos Santos, em interrogatório judicial, relatou que
“
não conhecia Dedison Sousa rosário. Que foi fazer corrida com ele na praça. Que ia comprar churrasco e do churrasco ia pra casa com o próprio Dedison. Ele estava de roupa de mototáxi. Que não acertaram valor. Que não pagou para ele.

Que veio uma viatura e pararam. Que foram conduzidos para delegacia. Que estava na cadeia por roubo. Que perguntaram para a vítima se era ele e ela não sabia. Que o celular que estava tinha comprado na praça, outro dia. Que não lembra quando comprou o celular. Que pagou 50 reais. Que não conhece o rapaz de que comprou.

Que não sabe a procedência do celular. Que Dedison não estava de capacete, mas estava de camisa de mototáxi. Quando a polícia abordou ainda estava com a camisa de mototáxi. A polícia quem mandou ele tirar. Que já foi preso outras vezes e que o motivo sempre foi roubo. Que já teve discussão com irmão da vítima. Que não tem amizade com o mototáxi. Que tá parado de drogas. que tinha noção de quanto sairia a corrida. A corrida se paga quando se termina. Que já cometeu crime de tráfico e assalto
.

Dedison Sousa do Rosário, ao ser interrogado na fase instrutória, afirmou que
“
tem outro processo por ameaça. Não conhecia o Enderson antes. Que quando foi preso estava fazendo corrida. Que estava com a namorada quando Enderson o. acionou que começou uma perseguição que fugiu porque não sabia o que era. Que uma moto o perseguia. Que Enderson não falou nada. Que somente falou que era pra levar ele pra comprar churrasco na frente do tropical.

Que usava camisa de mototáxi. que mais adiante vu a polícia e já mandaram parar. Que quando vu a polícia parou na hora. os policiais o pegaram e conduziram à delegacia. Que os policiais. Que Mandaram tirar a camisa. Que tem capacete mas não tinha levado. Que nunca tinha visto o Enderson antes. Que Enderson disse que não foi ele e disse que o celular comprou na feira. Que não usa celular nas corridas. Não é habilitado. Que foi acertado 7 reais. que percebeu que estava sendo perseguido no Bairro Novo. Foi encontrado um celular com o Enderson. A moto era do marido da sua tia, Carlos Alberto. já teve desafeto com um dos irmãos da Tatiana. Não conhecia Enderson. Que não chegou a receber o valor da corrida. Que não foi colocado em sala com vidro escuro para a vítima reconhece-lo.

Ressalto que a existência de pequenas contradições no depoimento da vítima em sede inquisitorial e judicial não lhe retira a validade quando o depoimento é uníssono em descrever a conduta do núcleo do tipo penal.

Corroborando este entendimento, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTO NO ART. 147, C/C O ART. 61, II, f, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PEQUENA CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE NÃO COMPROMETE A VERACIDADE DOS SEUS RELATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I - Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado. II Considerando que os delitos praticados em situação de violência doméstica ocorrem, na maioria dos casos, sem a presença de testemunhas, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao poder judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra. II Pequenas contradições nos depoimentos da vítima são irrelevantes, se não comprometem a veracidade dos seus relatos (TJ-BA - APL: 05310256320178050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2021).

As vítimas, tanto Daysebelle, quanto Tatiane, reconheceram o apelante Enderson. No crime praticado contra a segunda vítima, foi reconhecido pois estava sem capacete, fato incontestável, e olhou para a vítima e testemunha Edilvado, além de ficar olhando para trás quando empreenderam fuga, permitindo que a vítima o visse, conforme depoimento contundente desta.

A alegação do apelante de que adquiriu o celular de terceiros não merece prosperar, primeiro porque não apresentou documento que comprove a propriedade do objeto, segundo porque, conforme relatado pela vítima Daysebelle, sua foto e de sua filha estavam estampadas na entrada do celular.

O roubo é crime complexo, formado da conjugação de conduta traduzida na violência ou na grave ameaça e que atinge a vítima de forma direta, anterior ou concomitante à subtração de bem de seu acervo patrimonial.

A elementar relativa à violência consiste no emprego de meios materiais com a finalidade de impedir ou de dificultar que o ofendido se defenda do ataque ao objeto de seu patrimônio, podendo ser exteriorizada por vias de fato (que não necessariamente deixam vestígios) ou por lesões corporais.

A grave ameaça, também chamada de violência moral ou de
vis compulsiva
, funda-se na promessa de realizar mal injusto e grave ao ofendido, que o impeça de oferecer resistência à investida criminosa. Sua manifestação pode se dar por meio de palavras, de movimentos corporais ou da utilização de objeto ou outro artifício capaz de cumprir com o desígnio intimidatório

No caso da vítima Daysebelle, o seu depoimento é contundente e preciso, demonstrando que o apelante utilizou arma de fogo, o que caracteriza,
per si,
a grave ameaça.

É de bom alvitre destacar que a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojada de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório.

Em relação à vítima Tatiane, a grave ameaça se consumou a partir da simulação do apelante de que estava com arma de fogo, ao encostar na costa da vítima, como se assim o tivesse.

Destaco que para a consumação do crime de roubo, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, não sendo sequer necessário que a 'res furtiva' saia da esfera de vigilância da vítima e sendo irrelevante a retomada da coisa após imediata perseguição dos agentes.

Assim, o crime de roubo está plenamente caracterizado, tanto no caso da vítima Daysebelle, onde o apelante manteve para s a res furtiva, sendo inclusive encontrado com o celular, quanto para a vítima Tatiane, uma vez que a inversão da posse ocorreu, mesmo que por breve período de tempo.

Do exposto, não vislumbro a possibilidade de desclassificação para roubo tentado.

Neste sentido é a
Súmula 582 do STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Do Emprego da Arma de Fogo

O apelante afirma que deve incidir a majorante visto que não foi realizada perícia e a arma não foi encontrada.

É entendimento pacificado que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima é de extrema importância para a elucidação dos fatos
e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois a vítima viu o seu agressor bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas inocentes.

Coadunando com o exposto, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Ressalto que para que se configure o emprego de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a sua apreensão ou mesmo a realização de perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, bastando para o seu reconhecimento, que o emprego da arma seja comprovado através de prova testemunhal idônea, como no caso em tela.

Neste sentido, um exemplo jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Diante do exposto, mantenho a incidência da majorante.

Dosimetria da Pena

O apelante foi condenado à pena
definitiva de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 199 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I, em relação à vítima Daysebelle Andrade dos Santos e art. 157, §2º, I, quanto a vítima Tatiane Peniche Maciel,

do Código Penal Brasileiro
.

Requereu a alteração da pena-base, considerando que foi desarrazoada sua aplicação, pugnando pela fixação no mínimo legal, bem como a incidência da atenuante do artigo 65, I, do CP.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

A pena-base, em relação à vítima Daysebelle, foi fixada em 4 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em virtude da existência da circunstância “culpabilidade” ter sido valorada negativamente pelo Juiz de Primeiro Grau.

Quanto a vítima Tatiane, o Magistrado
A QUO,
considerando a “culpabilidade” e “consequências” como vetores desfavoráveis, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Verifica-se, portanto, que ambas foram fixadas acima do mínimo legal (4 anos).

O
Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Não obstante reconhecer-se que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, tem-se como indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, o que não se verificou no caso, quando da análise dos vetores.

O artigo 59 do CP assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz Singular entendeu como desfavorável o vetor “culpabilidade” para ambas as vítimas “
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
”; em relação à vítima Tatiane Peniche, acrescentou como negativa, a circunstância “consequências” do crime, afirmando serem “
desfavoráveis, pois a vítima não recuperou o objeto subtraído”.

Em relação à culpabilidade do agente, esclareço que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

Assim, entendo que
a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial em relação às vítimas.

Outrossim, a não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base, razão pela qual expurgo a exasperação do vetor.

Logo, considerando reanálise da pena-base, ausente circunstâncias negativas, fixo-a no mínimo legal, ou seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena deve-se considerar a atenuante da menoridade, disposta no artigo 65, I, do Código penal, conforme requereu o apelante.

Porém, face a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231, STJ), mantenho a pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase temos duas situações:

Primeiramente, não há causa de diminuição de pena em relação a nenhuma das vítimas.

Em relação à vítima Daysebelle Andrade Santos, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista no antigo inciso I, §2º, do artigo 157, CP, atualmente revogado, porém, mais benéfico ao réu, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 dias-multa.

No crime de roubo praticado contra a vítima Tatiane Peniche Maciel, restou caracterizada a majorante do concurso de pessoas (inciso II, do §2º do artigo 157, CP), considerando que a vítima e testemunha confirmam a existência do comparsa, que, inclusive, dirigia a motocicleta, razão pela qual fixo a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Concurso Material

O Ministério Público requereu e o Juiz Sentenciante concordou, com a incidência do artigo 69 do CP, considerando que o apelante com duas ações praticou dois resultados.

Pertinente a aplicação da regra, razão pela qual a mantenho.

Realizado o redimensionamento da pena de ENDERSON PROGÊNIO DOS SANTOS, torno-a DEFINITIVA em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva para 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém, 02/10/2023